Tribunal: TJES
Processo: 5006154-47.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - PREVENTIVA - EXCESSO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO - PRESENTESM OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA.

"Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades" (HC 617.975/PB). houve pedido de prorrogação do prazo de conclusão do inquérito, sendo concedido pela Magistrada, o qual ainda não se esvaiu, de modo que o Judiciário não permaneceu inerte. 2. Presente o fumus comissi delicti a custódia se justifica para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. 3. Quanto a contemporaneidade, vê-se que persistem os motivos ensejadores da prisão, conforme já exposto, a despeito do lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006154-47.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SEBASTIAO MARTINELLI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - PREVENTIVA - EXCESSO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO - PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - ORDEM DENEGADA.

"Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades" (HC 617.975/PB). houve pedido de prorrogação do prazo de conclusão do inquérito, sendo concedido pela Magistrada, o qual ainda não se esvaiu, de modo que o Judiciário não permaneceu inerte. 2. Presente o fumus comissi delicti a custódia se justifica para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. 3. Quanto a contemporaneidade, vê-se que persistem os motivos ensejadores da prisão, a despeito do lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006154-47.2023.8.08.0000

PACIENTE: SEBASTIAO MARTINELLI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
SEBASTIÃO MARTINELLI
apontando-se como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

Aduz o impetrante que o paciente encontra-se preso desde 29/03/2023 por suposta prática dos crimes previstos nos artigos Artigo 129, §13, Art. 147, Art.213 e 217-A, todos do Código Penal.

Em apertada síntese, alega excesso de prazo, eis que até a presente data não fora oferecida a denúncia e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória não vislumbro motivos para concessão da ordem.

Quanto ao alegado excesso de prazo, sigo o entendimento de que "
os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades" (
HC 617.975/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Em consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça e documentação acostada aos autos, de fato, verifica-se que o paciente encontra-se preso preventivamente desde março de 2023 e ainda não foi oferecida a denúncia.

Por outro lado, consta nos autos que houve pedido de prorrogação do prazo de conclusão do inquérito, sendo concedido pela Magistrada, o qual ainda não se esvaiu, de modo que o Judiciário não permaneceu inerte.

A despeito do alegado excesso, presente os requisitos para manutenção da prisão.

O fumus comissi delicti, se observa através da prova colhida na fase inquisitiva, em especial as declarações da vítima, sua madrasta e a irmã, bem como o Laudo de Lesões Corporais, Coito vaginal e anal.

O impetrante acostou aos autos declarações que, no seu entender, afasta a imputação dos fatos contra si. No entanto, vê-se que estas foram produzidas unilateralmente e não possuindo o condão, por ora, de refutar àquelas prestadas perante a autoridade policial, a quem compete presidir as investigações.

Vale registrar que na via estreita do habeas corpus não se mostra possível o revolvimento de matéria fática-probatória, de modo que a tese de negativa de autoria será avaliada no momento oportuno.

Outrossim, a manutenção da custódia cautelar para garantia da
ordem pública
, pois, além dos fatos graves narrados em desfavor de sua própria filha, que teria sido abusada sexualmente pelo mesmo dos 12 aos 18 anos, há informações de que o paciente teria agido de forma semelhante contra outras duas vítimas, havendo, portanto, sério risco de reiteração criminosa.

Destaca-se que os fatos vieram à tona em razão da agressão sofrida pela vítima pelo paciente, no contexto de violência doméstica, ocasião em que solicitou Medidas Protetivas de Urgência por medo das ameaças sofridas.

Portanto, a manutenção da custódia se mostra necessária também para
conveniência da instrução criminal e preservação da integridade física da mesma.

Nesse sentido:

A imperiosidade da custódia preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima é tema já pacificado em ampla jurisprudência desta Corte.

3. A periculosidade do acusado, evidenciada na gravidade concreta da conduta imputada, que extrapola as elementares do tipo penal, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 793.658/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Além disso, decretada a prisão do paciente em outubro de 2022, esta somente foi cumprida em março de 2023, justificando a manutenção da custódia para
garantia de futura aplicação da lei penal.

Quanto a
contemporaneidade
, vê-se que persistem os motivos ensejadores da prisão, conforme já exposto, a despeito do lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão. Sobre o tema:

Presente requisitos do artigo 312 do CPP, “conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal"
(STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021). 4. Não há falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do Acusado. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 809.469/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada
,
recomendando à Magistrada que empreenda esforços no sentido de concluir a investigação criminal, sob pena do excesso de prazo se tornar insustentável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.